Tribunal: TJDFT
Processo: 0700213-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. ERESP 1738968/MG. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1738968/MG, consolidou o entendimento de que “as condições pessoais do recorrente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas na execução da pena, independente de tal condição ter sido considerada na sentença condenatória, eis que também é atribuição do juízo da execução individualizar a pena”.
2 Consoante o disposto no artigo 123, inciso II, da Lei de Execução Penal, a autorização para saída temporária dependerá do comportamento adequado do apenado, cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente, e da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
3. Ausente o requisito objetivo, ante o não cumprimento de 1/4 (um quarto) da pena ao condenado reincidente, mostra-se irretocável a decisão que indeferiu o pedido de saída temporária.
4. Recurso conhecido e desprovido.